Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. POSSUIDOR. HIPÓTESE DE ACESSÃO E NÃO DE BENFEITORIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.201 DO CÓDIGO CIVIL. POSSUIDOR. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA OU IURIS TANTUM DE BOA-FÉ. COISA JULGADA. PEDIDOS DIFERENTES. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Controvérsia para a examinar o elemento subjetivo da ocupação do ora apelado-autor e, por consequência, os efeitos jurídicos dos quais deriva o efeito material de ter ou não direito de indenização das acessões artificiais realizadas no terreno objeto de contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a Terracap e terceiros e transferido ao apelado-autor sem anuência da Terracap. Não se discute a propriedade ou o domínio tampouco é possível embaralhar as duas vias.
2. Pelo que consta do parágrafo único do art. 1.201 do Código Civil, a posse de boa-fé se faz presente quando o possuidor tem um justo título que fundamente a sua posse.
3. Enunciado 303 da IV Jornada de Direito Civil: “Considera-se justo título, para a presunção relativa da boa-fé do possuidor, o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse”.
4. Segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que que o apelado-autor foi ocupante de boa-fé do imóvel fazendo jus a ser indenizado pelos réus-apelantes das benfeitorias que erigiu.
5. A identidade de ações impede a repropositura da mesma ação, porque vedada pela intangibilidade da coisa julgada material (CPC 502). Se uma parte ajuíza a mesma ação anteriormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado (CPC 337 §§ 1.o a 3.o), essa segunda ação idêntica à primeira terá de ser extinta sem julgamento do mérito, por ofensa à coisa julgada (CPC 485 V), devendo o juiz fazê-lo de ofício (CPC 485, V, §3o e 337, VII, §5o) como, aliás, foi feito nesse caso.
6. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 301, §2o, do CPC).
7. Os elementos dos autos demonstram que a presente demanda não afronta a coisa julgada, eis que a diversidade de um só elemento acarreta diferença de ação, nos termos do §2o do art. 337 do CPC: "§2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido".
8. Negou-se provimento ao apelo.